Tribunal: TJSP
Processo: 1016570-51.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Condomínio edilício. Ação cominatória cumulada com indenizatória e reconvenção.
Contexto probatório dos autos, notadamente a prova pericial, que aponta claramente que a unidade da requerida foi a geradora dos danos decorrentes de infiltrações em áreas comuns do condomínio.
Reconvenção. Inépcia da inicial bem reconhecida. Pedido que não decorre logicamente dos fatos narrados.
Recurso não

Ementa:
Condomínio edilício. Ação cominatória cumulada com indenizatória e reconvenção.
Contexto probatório dos autos, notadamente a prova pericial, que aponta claramente que a unidade da requerida foi a geradora dos danos decorrentes de infiltrações em áreas comuns do condomínio.
Reconvenção. Inépcia da inicial bem reconhecida. Pedido que não decorre logicamente dos fatos narrados.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016570-51.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARINA
FONSECA AUGUSTO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON VOLTAIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016570-51.2016.8.26.0562 - cs
2
VOTO No: 37.510
APELAÇÃO No 1016570-51.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE.: MARINA FONSECA AUGUSTO
APDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON VOLTAIRE
JUIZ (A): DANIEL RIBEIRO DE PAULA
Condomínio edilício. Ação cominatória cumulada com
indenizatória e reconvenção.
Contexto probatório dos autos, notadamente a prova pericial,
que aponta claramente que a unidade da requerida foi a
geradora dos danos decorrentes de infiltrações em áreas
comuns do condomínio.
Reconvenção. Inépcia da inicial bem reconhecida. Pedido que
não decorre logicamente dos fatos narrados.
Recurso não provido.
Cuida-se
de
ação
cominatória
cumulada com reparação de danos e reconvenção envolvendo condomínio
edilício julgada extinta sem julgamento do mérito a primeira, nos termos
do artigo 458, VI, do Código de Processo Civil e indeferiu a petição inicial
da reconvenção, julgando-a extinta, sem resolução do mérito com base nos
artigos 330, § 1o, III e 485, I, do Código de Processo Civil pela respeitável
sentença de fls. 407/413, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
por ambas as partes (fls. 415/417 e 418/422), rejeitados pela decisão de fls.
423.
Inconformada, apela a ré/reconvinte,
fls. 425/437, pela reforma parcial do julgado. Sustenta, em síntese, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016570-51.2016.8.26.0562 - cs
3
foram adequadamente analisadas as provas dos autos, especialmente a
prova emprestada. Argumenta que o condomínio propôs ação contra ela
sem qualquer fundamento. Alega que insistiu na matéria discutida na
reconvenção, o que foi ignorado pelo MM. Juiz a quo. Requer, portanto, a
improcedência do pedido inicial e a apreciação da reconvenção.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra o condomínio, em sua inicial,
que a ré é proprietária da unidade de cobertura de n.o 104 e que há algum
tempo apareceram sinais de infiltrações de água nas áreas comuns
(corredores de circulação e escadas) lindeiras à unidade. Diz ter contratado
um engenheiro, que apurou que a causa do problema era o fundo da
piscina na unidade 104. Diante disso, pleiteou a condenação da ré em
obrigação de fazer consistente em efetuar os reparos necessários para
cessar as infiltrações e restaurar as áreas comuns já danificadas.
Citada, a ré contestou o pedido
inicial e, na mesma oportunidade, apresentou reconvenção. Alegou, em
síntese, que sua unidade não seria responsável pelos vazamentos e, se
fosse, tanto a 104 quanto a 103 deveriam ter sido acionadas. Reportou que
o seu apartamento estaria sofrendo danos por culpa do condomínio e que
vem sofrendo perseguições de ordem pessoal.
Após regular instrução processual,
com produção de prova pericial, o i. magistrado entendeu por bem, julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016570-51.2016.8.26.0562 - cs
4
extinto o processo sem julgamento do mérito, por perda superveniente do
objeto, considerando que as partes noticiaram que foram efetuadas
reformas no imóvel da ré, tendo o condomínio informado que isso foi
suficiente para cessar os problemas. A reconvenção, por sua vez, foi
considerada inepta e, igualmente, extinta sem julgamento do mérito.
Pois bem.
Com efeito, não há dúvida que o
contexto probatório aponta a responsabilidade da requerida por ausência de
manutenção adequada no seu imóvel, como exaustivamente apontado pelo
expert judicial em seu elucidativo laudo pericial:
“Como
relatamos
ocorreram
vazamentos no fundo das piscinas, nos sistemas hidráulicos
que envolvem o ralo e as tubulações de escoamento, sendo
este normalmente o local mais susceptível da ocorrência de
patologias.
(...)
E, tendo o prédio 26 anos, é
natural que se façam manutenções no local, notadamente em
função
de
movimentações
da
estrutura,
movimentações
térmicas e pressão da água, no intuito de se evitar
infiltrações, eflorescências, vazamento e consequentes
problemas, como colapsos estruturais.
Sendo assim o local atingido
pelas infiltrações deve ser seco, com a retirada da água
acumulada no local e a secagem.”, fls. 251.
Assim, como bem ressaltado na r.
sentença: “Consoante estabelece o Código Civil, em seu artigo 1344, "ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016570-51.2016.8.26.0562 - cs
5
proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de
modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores".
Pela leitura de tal dispositivo, o titular da
unidade localizada no terraço tem o dever de conservar o piso, a fim de evitar
infiltrações que venham a atingir as demais unidades, inferiores. Esta norma tem
como fundamento a circunstância da cobertura ser uma das áreas mais sensíveis
do prédio onde se alberga um condomínio edilício, pois ali está um dos pontos de
origem de inúmeros problemas que podem atingir a estrutura de todo o prédio.”,
fls. 409.
Destarte, ao contrário do quanto
alegado nas razões recursais, há indícios de prova suficientes que apontam
a responsabilidade da requerida pelos danos provenientes da ausência de
adequada manutenção de sua unidade, sendo relevante observar que as
questões debatidas em outro processo, movido por outra condômina,
estranha à lide, contra o condomínio autor, não guardam relação com os
fatos debatidos nos autos e, portanto, irrelevante a “prova emprestada”
colacionada pela requerida aos autos.
Quanto à reconvenção, do mesmo
modo, não se verifica equívoco do douto julgador monocrático, que bem
analisou a questão e, considerando que dos fatos narrados pela reconvinte
não decorreu logicamente o pedido formulado, reconheceu a inépcia da
inicial.
De fato, pelo que se extrai da peça
processual, a reconvinte narra, em apertada síntese, que: não é a culpada
pelos vazamentos; que vem sofrendo perseguição de ordem pessoal em
razão do período em que foi síndica; que já prestou serviços advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016570-51.2016.8.26.0562 - cs
6
ao condomínio de forma gratuita e os que fez de forma onerosa não foram
integralmente pagos; que não foi informada da contratação de advogado
apesar de integrar o Conselho Fiscal; que há problemas estruturais no
condomínio; que o trabalho do causídico contratado pelo reconvindo
resume-se à mera cobrança de honorários. E, com base nisso, pede a
procedência da reconvenção para condenar o condomínio a reparar a
unidade da reconvinte pelas infiltrações existentes.
Evidente, portanto, que a petição não
preenche os requisitos no artigo 319 do Código de Processo Civil, estando
correta a declaração de inépcia, na forma do artigo 330, § 1o, III, deste
mesmo diploma legal.
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença
recorrida, que conferiu adequada solução à lide, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com esteio no art. 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre
o valor da causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor
dado à causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016570-51.2016.8.26.0562 - cs
7
CESAR LACERDA
Relator